Tribunal: STF
Processo: HC 189746
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joao Lucio Pretti e outro, advogados, em benefício de Matheus Henrique Aragão Martins, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 31.7.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 596.369, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MATHEUS HENRIQUE ARAGÃO MARTINS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2097758-47.2020.8.26.0000).
    O paciente foi preso em flagrante em 9/3/2020, prisão essa posteriormente convertida em preventiva. Foi denunciado pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes.
    O impetrante alega ausência dos requisitos da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo; insignificância da quantidade de droga apreendida a consubstanciar a desclassificação da conduta; desproporcionalidade entre a prisão provisória e eventual condenação.
    Requer, liminarmente e no mérito, a liberdade do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório”. 
    Ao indeferir a medida liminar, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou a inexistência de flagrante ilegalidade na espécie para o deferimento da medida liminar e concessão da liberdade ao paciente.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Argumentam que a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não teria sido analisada, que o paciente teria dezoito anos de idade, seria primário, com residência fixa, e a “quantidade de droga encontrada, por si só, não aponta para o delito do artigo 33 da Lei supracitada. Não se pode sequer declarar com certeza, nesta etapa, que o paciente realizava venda de drogas, porquanto o limite quantitativo que estabelece a diferença entre esta conduta e o uso não consta na Lei nº. 11.343/06”.
    Argumentam que, “[c]om o reconhecimento da inconstitucionalidade do regime inicial fechado, conclui-se pela possibilidade de fixação do regime inicial aberto, para o delito de tráfico privilegiado que passou a ser COMUM, donde poderão serão fixadas condições similares às cautelares estampadas no artigo 319 e incisos do Código de Ritos, donde se conclui, em face dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, pela possibilidade de ser concedida a Liberdade Provisória sem fiança”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) conceder MEDIDA LIMINAR e ao final, seja julgada procedente a presente ação, com fundamento nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, concedendo ao paciente o direito de responder o processo em liberdade, aplicando-se as medidas previstas no artigo 282 do Código de Processo Penal, ou mediante o pagamento de um salário mínimo, como medida da mais lídima justiça, remetendo-se o alvará para a Comarca de São Roque/SP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta da denúncia: “no dia 08 de março de 2020, às 15h08min, na Rua Duarte Coelho Pereira, nº. 100, Bairro do Goianã, na cidade e comarca de São Roque/SP, MATHEUS HENRIQUE ARAGÃO MARTINS, identificado a fls. 05, trazia consigo, para fins de traficância, drogas, consistindo em 90 (noventa) porções de cocaína, pesando aproximadamente 71.0 gramas, 19 (dezenove) porções da droga ‘Cannabis sativa L’, popularmente conhecida como ‘maconha’, pesando aproximadamente 29.0 gramas, 161 (cento e sessenta e uma) porções de cocaína em forma de ‘crack’, pesando aproximadamente 34.0 gramas (…).
    Conforme o apurado, na data dos fatos, durante a realização de patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de compra e venda de drogas, os policiais militares avistaram o denunciado, que estava acompanhado de um outro rapaz não identificado, ambos em atitude suspeita.
    Ao perceberem a aproximação dos agentes públicos, os dois rapazes empreenderam fuga.
    Durante a perseguição, MATHEUS atirou ao chão um saco plástico que trazia consigo; na sequência, o denunciado foi alcançado e abordado pelos policiais militares.
    No interior do saco plástico descartado foram encontradas as substâncias entorpecentes acima descritas, quais sejam: 90 (noventa) porções de cocaína, pesando aproximadamente 71.0 gramas, 19 (dezenove) porções da droga ‘Cannabis sativa L’, popularmente conhecida como ‘maconha’, pesando aproximadamente 29.0 gramas, 161 (cento e sessenta e uma) porções de cocaína em forma de ‘crack’, pesando aproximadamente 34.0 gramas”.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em 8.3.2020, de tráfico de entorpecente, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP afirmou em 9.3.2020:
    “Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser preventivamente preso, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. A diversidade e quantidade de drogas, associadas à inexistência de prova de domicílio certo, tampouco de trabalho lícito e regular, são indicativos da dedicação do detido ao mundo da traficância, de modo que a concessão de liberdade implicará, neste momento, provável retorno às atividades ilegais. Registre-se, ainda, que a manutenção da prisão visa a conter o acusado no distrito da culpa, assegurando a aplicação da lei penal, pois, apesar de ter alegado o oposto, não comprovou a contento a prática regular e habitual de atividade lícita de trabalho. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa” (grifos nossos).
    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2097758-47.2020.8.26.0000, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão cautelar do paciente, tendo por idônea a fundamentação apresentada pelo juízo de origem:
    “(...) a decisão não se mostrou genérica, mas sim uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos suficientes que lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse, cabe anotar que a extensão da fundamentação não decorre de exigência normativa, havendo constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na sua concisão. (…)
    No mais, descreve a denúncia que, no dia 08 de março de 2020, às 15h, na Rua Duarte Coelho Pereira, nº 100, Bairro do Goianã, na comarca de São Roque, Matheus Henrique Aragão Martins trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 90 porções de cocaína (71g), 19 porções de maconha (29g), 161 pedras de crack (34g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas avistaram o denunciado e um rapaz não identificado, ambos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos agentes públicos, ambos empreenderam fuga, sendo certo que Matheus jogou ao chão um saco plástico que trazia consigo. O denunciado foi alcançado e detido; no interior do saco plástico descartado foram encontradas as substâncias entorpecentes acima descritas. (…)
    Portanto, considerando a gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, cuja denúncia já foi recebida, indispensável a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública para assegurar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, de forma que não há qualquer incompatibilidade entre a prisão de natureza cautelar e o princípio da presunção de inocência.
    Incabível também a concessão de medidas cautelares, benefício destinado àqueles que possuem um respeito mínimo pelas regras sociais e um comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à personalidade de quem patrocina o tráfico de drogas”.
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, descabe cogitar-se da desproporcionalidade da providência adotada e da aplicação de medidas cautelares diversas ou de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    Ressalte-se que as alegações dos impetrantes de que a prisão cautelar deveria ser revista porque o paciente será beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, configuram mera conjectura, pois serão avaliadas pelo juízo de origem ao proferir sentença após a conclusão da instrução criminal.
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados seguintes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora